Tribunal: TJSP
Processo: 1020069-27.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Embargos de declaração – Efeito modificativo – Inexistência dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC no v. acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento proferido – Prequestionamento - Recurso que não se presta a tal fim – Embargos rejeitados.